Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. TERRENO EM CONDOMÍNIO. PARCELAMENTO ILEGAL. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO. ACESSÕES E BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE.
I - Consoante precedentes deste Tribunal, para fins de contagem do prazo para usucapião de lote situado em condomínio oriundo de parcelamento ilegal do solo, não se considera o período de posse anterior à regularização.
II - De acordo com o art. 1.255 do Código Civil, quem, de boa-fé, edifica em terreno alheio tem direito a receber indenização ou até mesmo adquirir a propriedade do solo, caso a edificação exceda consideravelmente o valor do terreno.
III - Negou-se provimento aos recursos.